Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFICINA MECÂNICA. PEÇA ADQUIRIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de reparo automotivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da oficina mecânica; e (ii) verificar se há responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelos danos materiais e morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.
4. O recorrente adquiriu a peça automotiva por conta própria, assumindo os riscos de eventual vício oculto no componente. Ademais, não há prova de que o defeito decorreu da má execução do serviço, tampouco de que a troca da bateria tenha sido indevida, pois a garantia já havia expirado.
5. A alegação de dano moral não foi comprovada, ausente conduta antijurídica e nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal. 2. A aquisição de peça automotiva pelo próprio consumidor transfere a ele o risco por eventual vício oculto. 3. A ausência de prova da falha na prestação do serviço e do dano moral impede a responsabilização do prestador."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 99, §3o, 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001653, ApCiv 0748772-75.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025.